Tribunal: TJBA
Processo: 0302702-66.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0302702-66.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: RICARDO PORTELA MARTINS PEREIRA Advogado(s): DERALDO MOREIRA BARBOSA NETO (OAB:BA16279-A), MARCUS VINICIUS GARCIA SALES (OAB:BA15312-A), MARCUS JOSE ANDRADE DE OLIVEIRA (OAB:BA14456-A) APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II Advogado(s): NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU (OAB:SP217897-A) EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. SÚMULAS VINCULANTES DO STF E SÚMULAS DO STJ. VALIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos pelo executado, ora apelante, em face do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II, sucessor do Banco Santander (Brasil) S.A. O apelante arguiu, em síntese, cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial, nulidade da sentença por ausência de fundamentação e, no mérito, a abusividade de juros remuneratórios, capitalização de juros e comissão de permanência, além de excesso de execução. II. Questão em discussão 2. As questões postas em discussão envolvem: a) a existência de cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide e do indeferimento da prova pericial contábil; b) a nulidade da sentença por alegada ausência de fundamentação; c) a abusividade dos juros remuneratórios; d) a ilegalidade da capitalização de juros; e) a cumulação indevida de comissão de permanência com outros encargos; e f) o excesso de execução. III. Razões de decidir 3. O indeferimento da produção de prova pericial não configurou cerceamento de defesa, uma vez que a matéria controvertida, por envolver a revisão de encargos contratuais bancários, é eminentemente de direito e já se encontra pacificada por vasta jurisprudência dos tribunais superiores, sendo os documentos já constantes dos autos suficientes para a formação do convencimento do julgador, nos termos do artigo 355, inciso I, e artigo 370, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. 4. A sentença proferida não padece de nulidade por ausência de fundamentação, tendo o juízo de primeiro grau enfrentado de modo adequado todas as questões relevantes suscitadas pelas partes, com citação de súmulas e precedentes aplicáveis ao caso, demonstrando que as teses do apelante foram devidamente analisadas e afastadas pela jurisprudência consolidada, cumprindo assim a exigência do artigo 489, § 1º, inciso IV, do Código de Processo Civil. 5. No mérito, a estipulação de juros remuneratórios em contratos bancários não se sujeita à limitação de 12% ao ano, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal na Súmula Vinculante nº 7 e pelo Superior Tribunal de Justiça nas Súmulas nº 596 e nº 382. A revisão das taxas de juros remuneratórios é admitida somente em situações excepcionais, desde que a abusividade seja cabalmente demonstrada em face das peculiaridades do caso concreto, o que não ocorreu nos autos. 6. A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é permitida em contratos celebrados com instituições do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31 de março de 2000, desde que expressamente pactuada, nos termos da Súmula nº 539 do Superior Tribunal de Justiça. 7. Quanto à comissão de permanência, a sua cobrança é lícita durante o período de inadimplemento contratual, à taxa média dos juros de mercado, limitada ao percentual fixado no contrato, desde que não cumulada com correção monetária, juros remuneratórios, juros moratórios ou multa contratual, conforme reiterada orientação do Superior Tribunal de Justiça, expressa nas Súmulas nº 30, nº 294 e nº 296. No caso em tela, a sentença de primeiro grau constatou que este instituto não foi avençado pelas partes, afastando, assim, a alegação de sua cumulação indevida. 8. A alegação de excesso de execução, por sua vez, exige que o devedor apresente memória de cálculo discriminada e atualizada, indicando o valor que entende correto, conforme o artigo 525, § 4º, do Código de Processo Civil. A ausência de apresentação de tal demonstrativo impede a comprovação do alegado excesso, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça. IV. Dispositivo e tese 9. Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau. Tese de julgamento: "1. Não há cerceamento de defesa no indeferimento de prova pericial contábil quando os autos contêm elementos suficientes para o julgamento da lide de embargos à execução bancária. 2. É válida a sentença que, de forma fundamentada, analisa as alegações de abusividade contratual com base em súmulas e precedentes consolidados sobre juros remuneratórios e capitalização. 3. Não se configura excesso de execução sem a devida apresentação de memória de cálculo discriminada pelo embargante." Dispositivos relevantes citados: CPC Artigo 355, inciso I, Artigo 370, parágrafo único, Artigo 489, § 1º, inciso IV, Artigo 525, § 4º, Artigo 373, inciso I, Súmula Vinculante nº 7, do STF; Súmula nº 596, Súmula nº 382, do STJ; Súmula nº 541, Súmula nº 539, Súmula nº 30, Súmula nº 294, ; Súmula nº 296, Recurso Especial nº 1061.530-RS, do STJ; AgRg no REsp 114241/SP, do STJ, REsp 1387248/SC, do STJ; AgInt no AREsp 1789278 MS, do STJ. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0302702-66.2016.8.05.0001, em que figuram como Apelante RICARDO PORTELA MARTINS PEREIRA e como Apelada FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E, NEGAR PROVIMENTO ao recurso nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, data registrada no sistema. Desª. Graça Marina Vieira Furtado Relatora GMVF 09